Tribunal: CARF
Processo: 19515.003961/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003961/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.896 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
TEMACONTEC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. MULTA E
JUROS LANÇADOS ISOLADAMENTE.
Responde pelo pagamento de multa e juros lançados isoladamente a fonte
pagadora que deixar de reter e recolher o imposto de renda incidente sobre os
rendimentos pagos aos sócios a título de lucros distribuídos, na hipótese em
que tal distribuição não esteja acobertada pela não incidência do imposto
prevista no art. 10 da Lei no 9.249/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para afastar o reajustamento da base de cálculo do
IRRF promovido pelo autor da ação fiscal, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem por objeto exigência de multa e juros lançados isoladamente
em razão da falta de retenção e recolhimento, ao longo do ano de 2006, do imposto de renda
incidente sobre os lucros distribuídos pela recorrente aos sócios pessoas físicas em valor superior
ao lucro presumido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003961/2010-84
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003961/2010-84

São, em síntese, os seguintes os fatos narrados no termo de verificação fiscal e no
respectivo auto de infração (e-fl. 252 e ss.):
a) que no ano-calendário de 2006 o sujeito passivo optou pelo lucro presumido, embora
tenha apresentado a DIPJ/2007 sem movimento ("zerada");
b) que pelo cotejo entre o livro Caixa e os extratos bancários, verificou-se que a
movimentação financeira não estava integralmente escriturada;
c) que parte dos depósitos efetuados nas contas-correntes bancárias do sujeito passivo tinha
origem em notas-fiscais de prestação de serviços (não escrituradas), e parte não teve a sua
origem comprovada;
d) que em razão da omissão de receitas acima apontada, foi lavrado auto de infração para
exigência de IRPJ e reflexos, controlado no processo no 19515.003687/2010-43;
e) que foi verificado nos extratos bancários diversas transferências sob a rubrica de
"pagamento de salários", havendo o sujeito passivo afirmado tratar-se de distribuição de lucros
aos sócios;
d) que tendo em vista que (i) o valor dos lucros distribuídos aos sócios excedia o valor do
lucro presumido, deduzido dos impostos e contribuições devidos pelo sujeito passivo, e que (ii) o
sujeito passivo não possuía escrituração comercial, então é de se concluir que sobre a parcela
excedente dos lucros distribuídos deveria incidir o IRRF, nos termos da Instrução Normativa
SRF no 93/1997;
e) que o sujeito passivo deixou de reter e recolher o referido imposto de renda, no entanto,
ultrapassado o prazo para apresentação das DIRPF pelos sócios, sobre o sujeito passivo cabe
apenas o lançamento de multa e juros.
Proposta impugnação ao lançamento (e-fl. 276 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
improcedente (e-fl. 335 e ss.).
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 359 e ss.):
a) deve ser reconhecida a conexão entre o presente processo, e (i) o referido processo no
19515.003687/2010-43, que trata do lançamento de IRPJ e reflexos, e (ii) os processos nos
19515.003968/2010-04, 19515.003971/2010-10, 19515.003964/2010-18, e 19515.004008/2010-
53, que tratam do lançamento das contribuições devidas à Previdência Social em razão dos
pagamentos feitos aos sócios a título de pró-labore, e respectivas multas previstas na legislação
previdenciária;
b) o crédito tributário exigido no presente processo decorre do fato de ter a fiscalização
entendido que todo o lucro distribuído aos sócios na forma da legislação fiscal de regência deve
ser considerado como pró-labore, o que, conforme provado e comprovado, é totalmente
improcedente. O lucro distribuído aos sócios foi devidamente justificado pelas demonstrações
contábeis acostadas aos autos;
c) o fato foi apurado pela fiscalização após a entrega da Declaração de Ajuste Anual dos
beneficiários dos rendimentos, daí porque é incabível o reajustamento da base de cálculo do
IRRF, nos termos do art. 9o da Lei n° 10.426/2002 e do Parecer Normativo Cosit n° 1/2002;
d) não há nos autos notícia de que os beneficiários dos rendimentos recebidos a título de
pró-labore ofereceram ditos rendimentos à tributação em suas Declarações de Ajuste Anual, e
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003961/2010-84

nem que a Fiscalização tenha promovido o devido lançamento de ofício dos referidos
rendimentos auferidos por seus beneficiários;
e) ainda que não sejam acolhidas as razões de fato e de direito acima expostas, o que se
admite somente para fins de argumentação, os juros moratórios incidentes sobre o crédito
tributário constituído devem ficar limitados ao percentual de 1% (um por cento) ao mês.
f) tendo em vista que a recorrente não é culpada pela morosidade no julgamento do
processo, não é possível dela exigir-se juros moratórios no período compreendido entre a
propositura da impugnação e o julgamento da lide na esfera administrativa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Bem, inicialmente importa esclarecer que, conforme narrado no recurso
voluntário, a autoridade tributária, em razão dos fatos por ela apurados durante o procedimento
fiscal, lavrou o auto de infração de que cuida o presente processo, bem como outros autos de
infração controlados em 5 (cinco) processos distintos, a saber:
a) o processo no 19515.003687/2010-43, relativo ao lançamento do IRPJ e reflexos em
razão de omissão de receitas;
b) os processos nos 19515.003968/2010-04, 19515.003971/2010-10, 19515.003964/2010-
18, e 19515.004008/2010-53, que tratam de lançamento das contribuições devidas à Previdência
Social em razão dos pagamentos feitos aos sócios a título de pró-labore, e respectivas multas
previstas na legislação previdenciária.
Por meio de consulta pública ao sítio do "Comprot" na internet, e ao sítio do
CARF também na internet, foi possível verificar que (i) em relação ao processo indicado no item
"a", acima, o sujeito passivo não propôs impugnação ao lançamento, e que o respectivo
crédito tributário foi objeto de pedido de parcelamento, e (ii) em relação aos demais processos
indicados no item "b", acima, há em cada um deles decisão administrativa transitada em
julgado integralmente favorável à Fazenda Nacional.
Nesse sentido, ainda que houvesse a alegada conexão entre o presente processo e
os 5 (cinco) processos acima referidos, não haveria possibilidade de reunião daqueles autos
para fins de julgamento em conjunto com o presente feito.
Ademais, verifica-se que as decisões tomadas nos 4 (quatro) processos
indicados no item "b" não vinculam a decisão a ser tomada no presente processo, pois
enquanto aqueles tratam da incidência de contribuição previdenciária e respectivas multas
impostas em razão de infração específica prevista nessa legislação, o presente processo cuida de
exigência de multa e juros decorrente de infração específica prevista na legislação do imposto de
renda. E, como é cediço, a incidência da contribuição previdenciária não afasta a incidência
do imposto de renda sobre o mesmo rendimento, e vice-versa.
Tendo em vista o acima exposto, voto por indeferir o pedido preliminar de
conexão.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003961/2010-84

Passo, então, ao exame do mérito.
Alega inicialmente a recorrente que o lucro distribuído aos sócios, no valor de R$
405.411,40, encontra-se devidamente justificado pelas demonstrações financeiras acostadas aos
autos (e-fl. 326 e ss.), as quais demonstrariam a apuração de lucro no ano de 2006 no valor de
R$ 464.625,71, superior ao lucro distribuído, e que, portanto, tal distribuição é isenta da
incidência do imposto de renda, nos termos do art. 10 da Lei no 9.249/95, in verbis:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do
imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. (g.n.)
(...)
Trata-se, em verdade, de não incidência (e não de isenção) do imposto de renda
sobre os lucros distribuídos aos sócios, e que à época dos fatos objeto do presente processo
(2006) encontrava-se regulada pelo art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93/1997, que assim
estabelece:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. (g.n.)
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto: (g.n.)
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica; (g.n.)
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado. (g.n.)
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995. (g.n.)
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados. (g.n.)
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003961/2010-84

§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
(...)
Pois bem, nos termos do art. 48, § 2o, incisos I e II, da IN SRF no 93/1997, acima
transcrito, a recorrente tem o direito de distribuir aos sócios, sem a incidência do IRRF, lucro em
montante superior àquele apurado segundo as regras do lucro presumido, pelo qual optou, desde
que "demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o
lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo
do imposto".
Conforme informado no TVF, a ora recorrente apresentou durante a ação fiscal
apenas o livro Caixa (e-fl. 119 e ss.), embora tenha sido intimada a apresentar "Livro Diário e
Razão/Livro Caixa" (e-fl. 7).
Por sua vez, os demonstrativos denominados "Balancete de Verificação",
"Balanço Patrimonial" e "Demonstração do Resultado do Exercício" (e-fl. 326 e ss.), referidos
pela recorrente, que indicam a apuração de lucro no ano de 2006 no valor de R$ 464.625,71, não
são hábeis a comprovar a apuração do lucro neles informado.
Isso porque, embora o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do
Exercício sejam demonstrações financeiras cujo levantamento é exigido pela legislação
comercial, as informações neles contidas somente fazem prova a favor da pessoa jurídica
caso tais demonstrações financeiras sejam lançadas no livro Diário, o qual, por sua vez, deve
estar devidamente autenticado pelo Registro Público de Empresas Mercantis antes de posto
em uso.
É o que prescreve o Código Civil (Lei no 10.406/2002), in verbis:
CAPÍTULO IV
Da Escrituração
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de
seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. (g.n.)
(...)
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode
ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. (g.n.)
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico. (g.n.)
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis. (g.n.)
(...)
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
(...)
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado
e pelo empresário ou sociedade empresária. (g.n.)
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003961/2010-84

(...)
E, no caso, a recorrente não comprovou que os demonstrativos denominados
"Balancete de Verificação", "Balanço Patrimonial" e "Demonstração do Resultado do
Exercício", por ela apresentados, foram lançados no Diário, até porque esse livro não foi
juntado aos autos.
Veja que não se trata de "mera formalidade", porque se não restar comprovado
que aqueles demonstrativos foram lançadas no Diário, também não é possível confirmar-se a sua
autenticidade, daí porque as informações neles contidas não fazem prova a favor da recorrente,
inclusive o lucro ali indicado no valor de R$ 464.625,71.
Nesse sentido, nos termos do art. 3o da Lei no 7.713/98 (referido no art. 48, § 4o,
da IN SRF no 93/1997, acima transcrito), como não restou provado que os valores pagos aos
sócios têm origem no lucro apurado pela empresa, tais pagamentos não se beneficiam da não
incidência do imposto de renda prevista no art. 10 da Lei no 9.249/95, daí porque o imposto
incidirá independentemente do título a que os rendimentos foram pagos.
É a seguinte a redação do art. 3o da Lei no 7.713/98:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título. (g.n.)
(...)
Em segundo lugar, alega também a recorrente que o fato foi apurado pela
fiscalização após a entrega da Declaração de Ajuste Anual dos beneficiários dos rendimentos,
daí porque seria incabível o reajustamento da base de cálculo do IRRF, nos termos do art. 9o
da Lei n° 10.426/2002 e do Parecer Normativo Cosit n° 1/2002.
Pois bem, pelo exame do TVF verifica-se que o autor da ação fiscal reajustou a
base de cálculo do IRRF com base nas seguintes razões, in verbis:
3.2.2 - Assim sendo, poderá ser efetuado o lançamento de oficio da multa isolada tendo
como valor setenta e cinco por cento do imposto devido, bem como dos juros devidos
pela não retenção e não recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre os
valores pagos a maior a titulo de distribuição de lucros.
3.2.3 - Conforme art. 725 do RIR/99 e art. 20 e §§ 1° e 2° da Instrução Normativa
SRF n° 15/2001 o rendimento pago é considerado liquido do imposto devido e,
portanto, sua base deve ser reajustada. (g.n.)
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada liquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei n2 4.154, de 1962, art. 52 , e Lei n2
8.981, de 1995, art. 63, § 22)." (g.n.)
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003961/2010-84

"Reajustamento da base de cálculo
Art. 20. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recai o imposto. (g.n.)
§ 1o Para reajustamento da base de cálculo aplica-se a seguinte fórmula:
(...)"
Isso posto, conclui-se que o reajustamento da base de cálculo do IRRF promovido
pelo autor da ação fiscal teve como fundamento o seu entendimento de que a empresa teria
assumido o ônus do imposto de renda devido pelos sócios, nos termos do art. 725 do RIR/99 e
do art. 20, § 1°, da Instrução Normativa SRF n° 15/2001 (vide transcrição acima).
Ocorre que a autoridade não expôs as razões pelas quais entendeu que a ora
recorrente teria assumido o ônus do imposto de renda devido pelos sócios.
Repare que a distribuição de lucros aos sócios em montante superior àquele
previsto no art. 48, § 2o, incisos I e II, da IN SRF no 93/1997, não sustenta, por si só, o
entendimento de que a pessoa jurídica tenha assumido o ônus do imposto devido pelos sócios.
Por sua vez a recorrente alega que, no caso, não é cabível o reajustamento da base
de cálculo do IRRF, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo Cosit n° 1/2002, que
assim estabelece:
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à
fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante
que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se
antes ou após os prazos fixados, referidos acima. (g.n.)
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não
procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido,
pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à
tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis: (g.n.)
(...)
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando
a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(g.n.)
(...)
Assim, como no presente caso o auto de infração da multa e dos juros isolados foi
lavrado em 25/11/2010, ou seja, em data posterior àquela fixada para a entrega da DIRPF/2007
pelos sócios, claro está que não cabe o reajustamento da base de cálculo do respectivo IRRF.
Em terceiro lugar, alega a recorrente que não há nos autos notícia de que os
beneficiários dos rendimentos recebidos a título de pró-labore tenham oferecido esses
rendimentos à tributação em suas Declarações de Ajuste Anual, e nem que a Fiscalização
tenha promovido o devido lançamento de ofício dos referidos rendimentos auferidos por
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003961/2010-84

seus beneficiários, daí porque a exigência da multa e dos juros lançados isoladamente estaria
fundada em mera presunção.
Não assiste razão, aqui, à recorrente.
Isso porque, conforme o disposto no mesmo Parecer Normativo Cosit n°
1/2002, o lançamento da multa e dos juros isolados sobre a fonte pagadora, quando realizado
após a data fixada para a entrega da DIRPF/2007 pelos sócios, tal como se passou no caso dos
presentes autos, independe de os sócios terem, ou não, declarado o rendimento, senão
vejamos:
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no caso
de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso
de pessoa jurídica, a não-retenção ou recolhimento do imposto, ou recolhimento do
imposto após o prazo sem o acréscimo devido, fica a fonte pagadora, conforme o caso,
sujeita ao pagamento do imposto, dos juros de mora e da multa de ofício estabelecida
nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 957 do
RIR/1999), conforme previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, verbis:
(g.n.)
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, constatando-se que o contribuinte: (g.n.)
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar,
os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os
juros de mora; (g.n.)
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora. (g.n.)
(...)
Por fim, a título subsidiário, alega a recorrente (i) que os juros moratórios
incidentes sobre o crédito tributário constituído devem ficar limitados a 1% (um por cento) ao
mês, e (ii) que como não é culpada pela a morosidade no julgamento do processo, não é possível
dela exigir-se juros moratórios no período compreendido entre a interposição da impugnação e
julgamento do feito fiscal.
Ocorre que não é possível acolher-se nenhuma das duas alegações, haja vista que
ambas as matérias encontram-se pacificadas, em caráter vinculante para a Administração
Tributária, pela Súmula CARF no 4, que assim estabelece:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar o reajustamento da base de cálculo do IRRF promovido pelo autor da
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003961/2010-84

ação fiscal, demonstrado na planilha contida no item 3.2.4 do TVF (e-fl. 259), a seguir
reproduzida:

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital